Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703993-04.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GLAUBER PAULO BATISTA DE SOUZA PACIENTE: GLAUBER PAULO BATISTA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado por GLAUBER PAULO BATISTA DE SOUZA em seu próprio favor. Requer o impetrante a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos da ação penal no 0706352-83.2022.8.07.0003, aduz não existir prova suficiente para a condenação. Não há pedido de liminar. De toda sorte, os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Por fim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator